Tribunal: TJSP
Processo: 2245831-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2245831-
92.2019.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante LENILDA DE ARAUJO
LINS RAMOS DOS SANTOS, é agravado DUAÇO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245831-92.2019.8.26.0000 -Voto no 26802 – ASSIS - BAS
2
VOTO No: 26802
AGRAVO No: 2245831-92.2019.8.26.0000
COMARCA: ASSIS
ORIGEM: 1a VARA CÍVEL
JUIZ(A) 1a INSTÂNCIA: MARCELA PAPA
AGTE.: LENILDA DE ARAUJO LINS RAMOS DOS SANTOS
AGDA.: DUAÇO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Cumprimento de sentença. Indeferimento do pedido de
levantamento de valores, até o deslinde do agravo de
instrumento
interposto
pela
parte
executada.
Decisão
recorrida foi proferida no cumprimento de sentença extinto,
por acórdão proferido em agravo de instrumento julgado em
conjunto com o presente recurso. Caracterizada a perda
superveniente do interesse processual.
Recurso prejudicado.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto, contra decisão,
digitalizada às fls. 60/62 (autos originários), na parte em que indeferiu pedido de
levantamento de valores, até o deslinde do agravo de instrumento interposto pela parte
executada.
A agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de levantamento,
uma vez que a execução se refere a crédito constituído em decorrência de título executivo
judicial transitado em julgado, salientando o disposto no artigo 502 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245831-92.2019.8.26.0000 -Voto no 26802 – ASSIS - BAS
3
Civil.
Afirma ter sido atribuído equivocadamente, pela decisão recorrida,
efeito suspensivo a agravo de instrumento sequer conhecido.
Pleiteia o provimento.
É o relatório.
A decisão recorrida foi proferida no cumprimento de sentença no
0005124-56.2019.8.26.0047, o qual foi extinto, pelo acórdão proferido no agravo de
instrumento no 2224328-15.2019.8.26.0000, julgado em conjunto com o presente recurso.
Portanto, verifica-se a perda superveniente do interesse processual.

Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO PREJUDICADO o
recurso.
COELHO MENDES
Relator